Tribunal: TJMT
Processo: 1015883-44.2024.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015883-44.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA DALVA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 522.246.511-04 (APELADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITOS AUTOMÁTICOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA BANCÁRIA. CONSUMIDORA IDOSA, APOSENTADA E ANALFABETA. CONTRATO NULO POR AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de contrato, repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizada por consumidora idosa, aposentada e analfabeta, para declarar a inexistência de relação jurídica com Binclub Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda., anular contrato referente ao serviço “BINCLUB”, condenar solidariamente as requeridas à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por descontos automáticos realizados em conta bancária de consumidora; (ii) estabelecer se é válida a relação jurídica que originou os descontos sob a rubrica “BINCLUB”; (iii) determinar se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iv) definir se os descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidora idosa e analfabeta configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira possui legitimidade passiva quando administra a conta bancária e permite débitos automáticos questionados, pois responde pela segurança das operações realizadas no âmbito de seus serviços.

A relação entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC.

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ.

A consumidora idosa, aposentada e analfabeta enquadra-se como hipervulnerável, o que impõe à instituição financeira dever de cuidado redobrado na comprovação da contratação e da autorização para descontos em conta.

O contrato escrito firmado por pessoa analfabeta exige assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, na forma do art. 595 do Código Civil, sob pena de nulidade por vício de forma, nos termos do art. 166, IV, do Código Civil.

A ausência de instrumento contratual com assinatura a rogo e duas testemunhas impede o reconhecimento de contratação válida e torna indevidos os descontos realizados sob a rubrica “BINCLUB”.

A repetição em dobro do indébito prescinde da demonstração de má-fé quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, aplicável às cobranças realizadas a partir de 30.03.2021.

Os descontos iniciados em 2023 com base em contrato nulo, sem observância das formalidades legais mínimas exigidas para consumidora analfabeta, violam a boa-fé objetiva e afastam a hipótese de engano justificável.

O desconto indevido e reiterado em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral presumido.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por dano moral observa a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando a falha na prestação do serviço, a condição pessoal da consumidora e a capacidade econômica da instituição financeira.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por débitos automáticos não autorizados realizados em conta bancária sob sua gestão. 2. O contrato escrito celebrado por pessoa analfabeta é nulo quando não contém assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas. 3. A cobrança indevida fundada em contrato nulo autoriza a restituição em dobro quando viola a boa-fé objetiva e inexiste engano justificável. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidora idosa e analfabeta configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de contrato, repetição de indébito e indenização por dano moral que lhe move Maria Dalva da Silva Oliveira, julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência de relação jurídica entre a autora e a corré Binclub Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda., anulando qualquer contrato a ela referente, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, bem como à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária e juros de mora nos termos da Lei nº 14.905/2024, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a instituição financeira não possui responsabilidade pelos débitos discutidos, uma vez que figurou como mero intermediário operacional e meio de pagamento, não integrando a relação jurídica originária firmada com a empresa beneficiária dos repasses, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, e, no mérito, aduzindo a inexistência de conduta ilícita ante a regularidade das cobranças processadas, a ausência de comprovação de abalo moral indenizável e a impossibilidade de repetição do indébito em dobro por inexistência de má-fé, tudo de forma encadeada e em parágrafo único.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada com a extinção do feito sem resolução de mérito em relação ao banco ou a improcedência total dos pedidos, pleiteando, subsidiariamente, a restituição na forma simples e a minoração do quantum indenizatório.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 371840417).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Dalva da Silva Oliveira move ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de contrato, repetição de indébito e indenização por dano moral em desfavor de Banco Bradesco S.A. e Binclub Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda., objetivando a declaração de nulidade de descontos realizados em sua conta bancária, a restituição em dobro das quantias subtraídas e a reparação pelos danos extrapatrimoniais sofridos.

Alega, em apertada síntese, ser pessoa idosa, aposentada e analfabeta, percebendo benefício previdenciário de um salário mínimo em conta mantida perante a primeira ré, na qual passou a sofrer descontos mensais indevidos sob a rubrica "BINCLUB", serviço este que afirma categoricamente jamais ter contratado ou autorizado.

O requerido Banco Bradesco S.A. apresentou contestação defendendo que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que atuou como mero prestador de serviços financeiros e custodiante da conta, alegando que os descontos foram solicitados pela corré e que não possui responsabilidade sobre a relação jurídica originária. No mérito, sustentou a inexistência de ato ilícito, a ausência de comprovação de danos morais e a impossibilidade de repetição do indébito em dobro ante a suposta regularidade da operação e ausência de má-fé (id 371840388). Ressalte-se que a requerida Binclub, embora citada por carta precatória, não apresentou defesa, operando-se a revelia.

A autora impugnou a contestação, sob o fundamento de que as rés agiram em conluio para subtrair valores de sua verba alimentar e que o banco não trouxe aos autos nenhum contrato assinado a rogo ou prova de consentimento hígido, ônus que lhe incumbia em razão da inversão determinada e da hipervulnerabilidade da consumidora analfabeta (id. 371840396).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência de relação jurídica entre a autora e a corré Binclub Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda., anulando qualquer contrato a ela referente, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, bem como à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária e juros de mora nos termos da Lei nº 14.905/2024, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Não concordando com a r. sentença, recorre o Banco Bradesco S.A., ora apelante, sustentando, em suma, que sua responsabilidade deve ser afastada por ter figurado como simples intermediário operacional ("meio de pagamento"), reiterando a tese de ilegitimidade passiva. No mérito, aduz a inexistência de prova de vício de consentimento na contratação, a ausência de abalo moral indenizável por tratar-se de mero dissabor e pugna, subsidiariamente, pela restituição dos valores na forma simples e pela minoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Inicialmente, analiso a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira.

A alegação de que o banco apelante teria atuado como mero intermediário do pagamento não se sustenta. A controvérsia cinge-se a uma suposta falha na prestação do serviço bancário, consistente na autorização de débitos em conta corrente de consumidora em situação de hipervulnerabilidade, sem a devida comprovação de sua anuência.

A relação jurídica em tela é inequivocamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do STJ. A responsabilidade da instituição financeira por falhas na segurança de suas operações é objetiva, conforme o art. 14 do CDC. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula 479, o entendimento de que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Dessa forma, sendo o banco o gestor da conta e o responsável pela segurança das operações nela realizadas, possui manifesta pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.

Portanto, rejeito a preliminar.

No mérito, a questão central é definir a validade da relação jurídica que deu origem aos descontos e, consequentemente, a licitude de tais débitos.

A autora é pessoa idosa, aposentada e analfabeta, características que a enquadram na condição de consumidora hipervulnerável e exigem da instituição financeira um dever de cuidado redobrado.

Para que um contrato escrito seja válido quando uma das partes é analfabeta, a lei exige formalidades essenciais que visam proteger o consentimento. O art. 595 do Código Civil estabelece que o instrumento pode ser "assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas". A ausência de tais requisitos acarreta a nulidade do negócio jurídico por vício de forma, nos termos do art. 166, IV, do Código Civil.

No caso dos autos, o banco apelante não apresentou qualquer instrumento contratual que atendesse a essas formalidades. Não há prova de assinatura a rogo ou da presença de testemunhas que garantissem que a consumidora compreendeu os termos do que estava sendo pactuado.

Assim, reconhecida a nulidade do contrato, os descontos dele decorrentes são manifestamente indevidos, configurando grave falha na prestação do serviço.

Dessa forma, a devolução dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe. A controvérsia reside em definir se a restituição deve ser simples ou em dobro.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, consolidou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito independe da demonstração de má-fé, bastando que a cobrança indevida contrarie a boa-fé objetiva:

“[...]A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva[...]”.
(STJ, EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020).

Tal orientação aplica-se às cobranças realizadas a partir de 30.03.2021. Como os descontos discutidos nos autos tiveram início em 2023, ela incide integralmente no caso. Assim, é correta a restituição em dobro, pois a conduta do banco de efetuar descontos com base em contrato nulo, firmado sem as formalidades legais mínimas com consumidora analfabeta, viola gravemente a boa-fé objetiva e afasta a hipótese de engano justificável.

No que tange ao dano moral, verifica-se que os descontos foram realizados na conta da autora, sem comprovação de contratação ou autorização válida.

A situação ultrapassa o mero aborrecimento, porquanto envolve a subtração reiterada e indevida de valores depositados em conta destinada ao recebimento de verba de natureza alimentar, circunstância apta a comprometer a tranquilidade e a segurança financeira da consumidora.

O nexo causal decorre da própria falha na prestação do serviço: sem os débitos indevidos, o dano não teria ocorrido. Nessas circunstâncias, o dano moral é presumido.

A propósito, é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO AUTORIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, inclusive por débitos automáticos não autorizados, configurando fortuito interno e atraindo a responsabilidade solidária prevista no CDC. (...)
O desconto indevido em conta bancária, decorrente de contrato inexistente, configura dano moral indenizável, por ultrapassar o mero dissabor, sendo adequado o valor fixado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.(...)”
(RAC nº 1006676-72.2025.8.11.0006, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.03.2026 - negritei).

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão do erro cometido.

Assim, pelas razões expostas, mostra-se imperiosa a condenação do banco em reparar o dano extrapatrimonial.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, percebe-se a grande dificuldade no arbitramento do valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada hipótese concreta.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, com atenção à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, à extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cumpre a finalidade a que se propõe, considerando a capacidade econômica da instituição financeira.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição do apelante, lembrando que o ato punido configurador do dano moral, foi a falha na prestação do serviço pelos descontos indevidos em benefício previdenciário, de pessoa idosa e analfabeta.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 01 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026